Tribunal: STF
Processo: CJ 6099
Classe: CJ
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-27
Data de publicação: 1977-10-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA A COMPANHIA BRASILEIRA DE CIMENTO PORTLAND - PERUS
-, CUJOS BENS FORAM CONFISCADOS E INCOPORADOS AO PATRIMÔNIO DA UNIÃO
PELO DECRETO N 74.128, DE 18/10/1974. INTERESSE DA UNIÃO DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO CONHECIDO PARA
SER DECLARADA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.